Tribunal: TJSP
Processo: 2239212-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu o pedido citação do requerente por meio eletrônico – Recurso do autor – Não acolhimento – Apesar da previsão da modalidade de citação eletrônica pelo artigo 246, V, do Código de Processo Civil, referida prática depende de regulamentação em lei, o que ainda não foi realizado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu o pedido citação do requerente por meio eletrônico – Recurso do autor – Não acolhimento – Apesar da previsão da modalidade de citação eletrônica pelo artigo 246, V, do Código de Processo Civil, referida prática depende de regulamentação em lei, o que ainda não foi realizado – Necessidade, ademais, de cadastro prévio no sistema do Tribunal competente – Meios ainda não disponibilizados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.